Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Falta média. Requisito Subjetivo.

A mera notícia de que o apenado cometeu falta média não obsta, por si, a concessão de trabalho externo. Necessário seja demonstrado, de forma concreta, que o apenado não preenche o requisito subjetivo para concessão do benefício. Agravo não provido.